Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008033-81.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: AIRTON SANTANA PEREIRA BORGES
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INICIAL INDEFERIDA – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DO SECRETÁRIO DE ESTADO – ATO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – DECISÃO DE EXTINÇÃO DO WRIT – MANTIDA – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Airton Santana Pereira Borges, em face da decisão monocrática, por mim proferida, nos seguintes termos:
DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – DEFICIÊNCIA VISUAL – IMPETRAÇÃO CONTRA SECRETÁRIOS DO ESTADO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – ATO DO MTPREV – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA. A inclusão e correção de valores nos proventos de aposentadoria compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante o disposto no Decreto n. 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES.
O Recorrente alega, em síntese, que o decisum embargado é omisso, pois não lhe foi oportunizada a possibilidade de emenda à inicial, na intenção de corrigir o polo passivo da demanda.
Pede o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada.
Ausentes as contrarrazões.
Eis a síntese. Decido.
Como visto, este Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, no que tange à apreciação do entendimento jurisprudencial que admite a emenda à inicial, para correção do pólo passivo, ou seja a autoridade, apontada como coatora.
Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.
O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
In casu, o Recorrente alega que o decisum embargado é omisso, pois não lhe foi oportunizada a emenda à inicial, com o fulcro de apontar a autoridade coatora que seria a legítima para compor a lide, dado que houve o reconhecimento de ofício da ilegitimidade daquela elencada no mandamus.
Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Embargante.
Com efeito, da análise do Acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a sobredita temática. Confira-se:
(...) Entrementes a indicação de ambas as autoridades para figurar no polo passivo da ação, constata-se que a competência para decidir, ou não, sobre a isenção requerida, com fundamento na deficiência física, está prevista no Regimento Interno da Secretaria de Gestão e Planejamento. A inclusão e correção de valores nos proventos do Impetrante compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto n. 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES: “Seção IV Do Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas Art. 9o O Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas tem a missão de garantir a gestão de pessoas e processos, por meio de políticas, serviços, tecnologias e avaliação de resultados, para o constante aprimoramento do desempenho dos órgãos e entidades, competindo-lhe: I - articular, apoiar, acompanhar e supervisionar a aplicação das diretrizes das políticas de Gestão de Pessoas do Estado, Gestão de Processos, Estrutura e Cargos em Comissão e Função de Confiança, segundo o que for fixado pelo Secretário; II - acompanhar, orientar e avaliar as ações, atividades, processos, produtos, serviços e resultados das Superintendências de Gestão de Pessoas, da Escola de Governo e de Desenvolvimento Organizacional; III - coordenar e avaliar as medidas indispensáveis a programação anual e execução satisfatória das atividades das Superintendências de Gestão de Pessoas, da Escola de Governo e de Desenvolvimento Organizacional; IV – elaborar, consolidar, analisar, avaliar e disponibilizar informações sobre o resultado das ações governamentais das Unidades diretamente subordinadas; V - elaborar e implantar o Modelo de Gestão de Pessoas do Estado.
Subseção I Da Coordenadoria de Gestão de Pessoas Art. 23 A Coordenadoria de Gestão de Pessoas tem como missão auxiliar a Secretaria de Estado de Gestão a alcançar seus objetivos por meio da promoção de Políticas Públicas e Diretrizes de Gestão de Pessoas, competindo-lhe: I - supervisionar e orientar a execução dos processos de provimento e movimentação de pessoal; II - supervisionar e orientar a execução dos processos de aplicação de pessoal; III - supervisionar e orientar a execução dos processos de desenvolvimento, saúde e segurança no trabalho; IV - supervisionar e orientar a execução dos processos de manutenção de pessoal; V - supervisionar e orientar a execução dos processos de monitoramento de pessoal; VI - consolidar e gerenciar as informações de pessoal; VII - propor e aplicar legislação de pessoal; VIII - avaliar o sistema gestão de pessoas; IX - acompanhar a auditoria de controle interno e externo. Da Gerência de Provimento e Manutenção Art. 24 A Gerência de Provimento e Manutenção tem como missão planejar a força de trabalho para atender as demandas da área programática e sistêmica, assegurando aos servidores seus direitos de movimentação, licenças e afastamentos, administrar a despesa com pessoal, processar a folha de pagamento, competindo-lhe: (...) XVI - orientar e instruir processo de aposentadoria ; (...) XXVII - fazer lançamento e conferência da prévia de pagamento das informações de pessoas no sistema informatizado; XXVIII - analisar e aprovar a folha de pagamento;”
A jurisprudência, inclusive do STF, firmou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504). (...)
Nessa toada, conclui-se que a indicação errônea das autoridades coatoras para comporem o polo passivo do presente writ está equivocada. Desta forma, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Exmo. Secretário de Estado de Gestão e Planejamento e do Exmo. Sr. Secretário da Fazenda para figurarem no polo passivo da presente Ação Mandamental. (destaquei). (...)
Verifica-se, do excerto acima, que a irresignação foi adequadamente resolvida por este Sodalício, do que resulta inócua a emenda à inicial, dado que a autoridade coatora – Gerência de Provimento e Manutenção – não tem foro privilegiado, a ensejar o julgamento do writ por esta Corte de Justiça.
Nesse prisma, a matéria arguida pelo Embargante, em seu recurso, no seu entender, omitida no decisum, foi devidamente abordada.
Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Mandado de Segurança, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio deste Recurso de Embargos de Declaração.
Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição destes Embargos Declaratórios é medida impositiva.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão invectivada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
.